Tribunal: TJSP
Processo: 1006884-58.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Mero prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006884-58.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TAM - LINHAS AÉREAS S/A, são embargados ENRIQUE SANDBRAND
BRODSKY, CLAUDIA SANDBRAND, DALIA SANDBRAND, YONATAN
SANDBRAND, TALY SANDBRAND e NOA SANDBRAND.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006884-58.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo
2
VOTO No: 30721
EDEC.No: 1006884-58.2019.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
EBDO. : ENRIQUE SANDBRAND BRODSKY E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil
Mero prequestionamento - Embargos
rejeitados.

A embargante, para fins de prequestionamento,
afirma que o acórdão de fls. 218/223 encerra obscuridade,
pois não deixou claro os motivos que nortearam a
manutenção da decisão, violando o disposto no art. 489, §
1o, III, do Código de Processo Civil e arts. 186, 738, 927
e 944, do Código Civil, bem como os princípios da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade,
por
manter
a
condenação sem qualquer base legal. Pleiteia, também, a
suspensão do processo, por motivo de força maior
(pandemia), pelo período de 90 dias, prorrogáveis por
igual período, diante da forte crise econômica que assola
todo o setor aéreo brasileiro.
É o relatório.
Os embargos merecem rejeição.
Ao contrário do argumentado pela embargante, o
acórdão
não
malferiu
nenhum
dos
dispositivos
aqui
invocados; ao contrário, deu correta aplicação a eles,
apontando, de forma clara, as razões de direito que
justificam a manutenção da r. sentença, inclusive no
tocante ao valor da indenização por dano moral fixado em
primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006884-58.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo
3
Na verdade, independentemente do enfoque trazido
ao debate pela embargante, o certo é que ela pretende
rediscutir matéria já analisada nos autos, sob o
fundamento de prequestionamento aos tribunais superiores.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível,
pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de
declaração “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma,
RESP no 15.774-0, São Paulo).
Pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações aqui presentes estão ligadas ao resultado da
decisão
e
não
especificamente
a
alguma
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, inexistindo,
portanto, motivo para haver pronunciamento de integração,
devendo o pedido de suspensão do feito, se o caso, ser
formulado oportunamente perante o r. juízo de origem.
Diante dessas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos
de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator